Tribunal: TJSP
Processo: 1500360-30.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares e testemunhas, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Teste de dosagem alcoólica (etilômetro) que resultou para o consumo de álcool etílico – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases nos mínimos – Compensação da

Ementa:
TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares e testemunhas, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Teste de dosagem alcoólica (etilômetro) que resultou para o consumo de álcool etílico – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases nos mínimos – Compensação da reincidência com a confissão espontânea – Regime inicial semiaberto – a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis (CP, artigos 44, II; e 77, I) – Proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor que deve seguir os mesmos critérios adotados para a fixação da sanção privativa de liberdade dos crimes de trânsito. Redução – Apelo provido em parte para reduzir o prazo da proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500360-30.2019.8.26.0571, da Comarca de Porangaba, em que é apelante JOSE
RICARDO SOARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir a penalidade de suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500360-30.2019.8.26.0571 -Voto no 13353
2
Apelação criminal 1500360-30.2019.8.26.0571 – Processo digital
Vara da Comarca de Porangaba
Apelante: José Ricardo Soares
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Miguel Alexandre Correa França
Voto no 13353
TRÂNSITO.
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE

Configuração. Materialidade e autoria demonstradas.
Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos
policiais militares e testemunhas, tudo em harmonia com o
conjunto probatório
Teste de dosagem alcoólica
(etilômetro) que resultou para o consumo de álcool etílico
Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL Bases nos mínimos
Compensação da reincidência com a confissão espontânea
Regime inicial semiaberto a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de
sursis (CP, artigos 44, II; e 77, I) Proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
que deve seguir os mesmos critérios adotados para a fixação
da sanção privativa de liberdade dos crimes de trânsito.
Redução Apelo provido em parte para reduzir o prazo da
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir veículo automotor.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 134/141, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou José Ricardo Soares como incurso nos artigos 306 da Lei no
9.503/97; c.c. 61, I; c.c. 65, III, d, do Código Penal ao cumprimento de 06
(seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento
de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo; além da suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) meses.
Revogada a custódia cautelar processual. Custas ex lege.
Inconformado, apela o réu pugnando 1) a absolvição
por insuficiência de provas, pois 1.1) não há laudos constatando a sua
embriaguez ou evidenciando a gravidade e periculosidade concreta da
conduta, nos termos do que dispõe a Resolução no 432/2013 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500360-30.2019.8.26.0571 -Voto no 13353
3
CONTRAN, 1.2) não manteve contato pessoal com a testemunha Thiago
e 1.3) o etilômetro não é suficiente para atestar a embriaguez.
Subsidiariamente, requer 2) a alteração do regime prisional, observadas
as Súmulas no 718 e 719 do STF e 440 do STJ; 3) a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos ou, ao menos, 4) a
suspensão condicional da pena (fls. 148/157).
A
insurgência
foi
regularmente
processada
e
contrariada (fls. 163/165).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 175/181).
É o relatório.
A irresignação comporta parcial acolhida nos limites
abaixo estabelecidos.
Restou comprovado que José Ricardo Soares, no
dia 02 de março de 2019, às 23h15, na rua Colibri, no 21, cidade de
Bofete, comarca de Porangaba, conduziu o veículo VW/Gol MI, placas
AHQ-3756, com a capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool.
A materialidade está consubstanciada na prisão em
flagrante (fls. 01/03 e 15/19), boletins de ocorrência (fls. 4/12), auto de
exibição e apreensão (fl. 13), extrato de etilômetro (fl. 14), relatório final
(fls. 58/59) e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
José Ricardo admitiu a imputação. Na ocasião,
ingeriu bebida alcoólica antes de assumir a condução do automóvel.
Deixou sua habilitação na oficina (disponível no esaj).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500360-30.2019.8.26.0571 -Voto no 13353
4
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova que somente pode ser desconsiderada em
virtude da presença de circunstâncias excepcionais
exaustivamente
comprovadas
que tornem duvidoso seu valor. Do contrário, não há
motivo para desconsiderá-la, pois ninguém assume a autoria de um delito
sem que o tenha efetivamente praticado.
Mas não é só.
Os policiais militares Paulo Henrique Escorsi e
Leandro Rodrigo Correa responsáveis pela abordagem do réu, narraram
os fatos de forma coesa e segura.
Paulo contou que foram acionados pelos motoristas
Douglas e Thiago os quais relataram que um veículo VW/Gol branco
colidira com seus carros estacionados e era conduzido de maneira
perigosa. Foram ao local indicado onde o referido auto estacionou

proximidades de um bar
e identificaram o apelante como sendo o
condutor; José Ricardo aceitou fazer o teste com o etilômetro que
resultou em 0,97 mg/l e confirmou a ingestão de bebida alcoólica antes
de assumir a direção do carro. Sua habilitação estava bloqueada por
problemas com a justiça (disponível no esaj).
Leandro
Rodrigo
explicou
que
transeuntes
comentaram sobre motorista que possivelmente estaria embriagado e
causou danos a automóveis estacionados. Foram ao bar apontado como
local onde o responsável pelos danos estacionou; abordaram-no e o
convidaram a fazer o teste com o etilômetro que resultou em 0,97 mg/l. O
apelante foi desconexo sobre a ocorrência (disponível no esaj).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500360-30.2019.8.26.0571 -Voto no 13353
5
os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento
de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o
édito condenatório, mormente quando corroborado
em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (AgRg
no REsp no 1514101/SP, Relator Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, julgado em 16.05.2017, DJe
24.05.2017).
Thiago Pereira da Silva explicou que o apelante
transitava com o veículo quando raspou em seu carro estacionado e
prosseguiu o percurso. Seguiu-o, anotou as placas e avisou na delegacia.
Soube que policiais o localizaram. Não chegou a conversar com o
recorrente na ocasião e não foi procurado por ele posteriormente
(disponível no esaj).
Douglas de Moura Veloso não presenciou a colisão,
pois estava dentro da igreja finalizando um culto. Saiu para verificar após
ser comunicado do fato por seu filho. Um dos veículos avariados era seu
e estava estacionado. Não conversou com o recorrente na ocasião. Foi
procurado por José Ricardo posteriormente para se desculpar e reparar
o dano (disponível no esaj).
A prova da concentração de álcool foi obtida
mediante exame de dosagem alcoólica (fl. 14), que resultou positivo para
álcool etílico na concentração de 0,97 miligramas por litro de ar alveolar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500360-30.2019.8.26.0571 -Voto no 13353
6
Saliente-se que o crime foi praticado na vigência da
Lei no 12.760/12, de modo que a comprovação da prática delitiva deixou
de ser restrita à concentração de álcool por litro de sangue, nos termos
do artigo 306, § 1o. Incluem-se, além desta, os sinais de alteração da
capacidade psicomotora do condutor do veículo, verificados na hipótese
dos autos, especialmente no depoimento do policial militar Leandro ao
assentar a desconexão de informações fornecidas pelo apelante quanto a
ocorrência (disponível no esaj).
Como é consabido, a conduta prevista no artigo 306
da Lei no 9.503/97 classifica-se como de perigo abstrato, bastando para
sua caracterização a condução de veículo automotor em via pública sob a
influência de álcool acima da legalmente permitida o que é suficiente
para a exposição da incolumidade de outrem ou dano em potencial.
Aliás, nesse sentido vem reiteradamente decidindo
esta C. 15a Câmara de Direito Criminal:
CRIME DE TRÂNSITO DIREÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL
ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
DELITO DE PERIGO ABSTRATO OCORRÊNCIA.
Incorre nas penas do artigo 306 da Lei no 9.503/97
quem trafega na via pública sob a influência de álcool,
expondo a perigo incolumidade pública. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE PROVA
TESTEMUNHAL VALIDADE RECONHECIDA PELA
LEI
12.760/2012
E
REGULAMENTADA
PELA
RESOLUÇÃO
DO
CONTRAN
No
432/2013
Constatação, por policiais, de sinais da alteração da
capacidade psicomotora em razão da influência de
álcool. Prova apta a demonstrar a materialidade do
crime previsto no art. 306 do CTB. Possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500360-30.2019.8.26.0571 -Voto no 13353
7
se verificar a embriaguez por todos os meios de prova
em direito admitidos, inclusive a testemunhal (art.
306,
§
2o,
CTB).
(Apelação
no
0002574-71.2013.8.26.0638,
Rel.
Des.
Willian
Campos, J. 05/03/2015. No mesmo sentido: Apelação
no 0000482-55.2010.8.26.0435, Rel. Des. Ricardo
Sale Júnior, J. 13/11/2014).
E, ainda que não fosse esse o caso, restou
evidenciado in casu o perigo concreto na conduta perpetrada por José
Ricardo consistente nos danos causados aos automóveis das
testemunhas Thiago e Douglas que estavam estacionados.
Em suma, diante de tais elementos probatórios, a
condenação era mesmo de rigor.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases ficaram assentadas nos mínimos de 06
(seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda etapa as sanções permaneceram
inalteradas e tornaram-se definitivas ante a compensação da confissão
com a agravante da reincidência (cf. folha de antecedentes, às fls. 38/39
ou 99/101 ou 110/112, complementada pela certidão de fl. 40 ou 102 ou
113 proc. 0000644-37.2013.8.26.0470).
Correto o regime inicial semiaberto, inclusive ex vi
legis, para os detentores de reincidência (CP, artigo 59, III; c.c. artigo 33,
caput, segunda parte).
Cumpridos,
nessa
quadra,
os
comandos
de
fundamentação das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF,
independentemente da quantificação da pena-base.
Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500360-30.2019.8.26.0571 -Voto no 13353
8
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de
sursis (CP, artigos 44, II; e 77, I).
Por fim, foi estabelecida a proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de
03 (três) meses. Entretanto, adotado os mesmos critérios da dosimetria
da sanção privativa de liberdade, adequada a fixação da penalidade em
02 (dois) meses.
Exempli gratia:
APELAÇÃO CRIMINAL - Embriaguez ao volante

Autoria e materialidade delitiva comprovadas Prova
robusta a admitir a condenação do réu
Pena de
suspensão da permissão ou habilitação para dirigir
veículo automotor readequada, proporcionalmente à
pena privativa de liberdade - Matéria preliminar
rejeitada - Recurso parcialmente provido. (TJ/SP,
Apelação no 3006540-93.2013.8.26.0604, Rel. Des.
Ricardo Sale Júnior, 15a Câmara de Direito Criminal,
julgado em 17/03/2016).
Confira-se, a propósito, julgado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
DELITOS
DE
TRÂNSITO.
SUSPENSÃO
DA
HABILITAÇÃO
PARA
CONDUZIR
VEÍCULO
AUTOMOTOR. VIABILIDADE DA ANÁLISE DO
TEMA
NA
VIA
ELEITA.
REPRIMENDA
CUMULATIVA.
OFENSA
À
LIBERDADE
DE
LOCOMOÇÃO
EM
SEU
SENTIDO
AMPLO.
APLICAÇÃO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE
DO QUANTUM EM RELAÇÃO À PRIVATIVA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500360-30.2019.8.26.0571 -Voto no 13353
9
LIBERDADE. OFENSA AO ART. 293 DO CÓDIGO
DE
TRÂNSITO
BRASILEIRO.
SANÇÃO
REDIMENSIONADA. DECISÃO AGRAVADA EM
CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO
NO STJ. MANTIDO O DECISUM PELOS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
1.
Como
a
suspensão
da
habilitação de conduzir veículo automotor se trata de
reprimenda aplicada cumulativamente com a privativa
de liberdade, nos casos de delitos de trânsito, devido
o conhecimento do mandamus no ponto em que
sustenta a ilegalidade no montante irrogado, por
guardar estreita correlação com a pena reclusiva ao
qual está atrelada e também por afetar a liberdade do
paciente, assim entendida em seu sentido amplo, já
que restringida, ao menos parcialmente, a locomoção
do condenado. 2. A pena de suspensão ou de
proibição de se obter habilitação ou permissão para
dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção
cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada,
observados os limites fixados no art. 293 do Código
de Trânsito Brasileiro. 3. Evidenciando-se que a
decisão agravada espelha o entendimento firmado
por este Sodalício sobre a matéria impugnada, deve a
mesma
ser
mantida,
pelos
seus
próprios
fundamentos. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg
no Habeas Corpus no 271.383/RJ, Relator Ministro
Jorge Mussi, J. 11/02/2014).
Ex positis, dá-se parcial provimento ao recurso para
reduzir a penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor pelo período de 02 (dois) meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500360-30.2019.8.26.0571 -Voto no 13353
10
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator